Tribunal: TJBA
Processo: 8010315-28.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010315-28.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ADALCI NUNES CARDOSO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO COLETIVO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida em cumprimento de sentença individual, oriundo do Mandado de Segurança Coletivo n. 8019104-26.2020.8.05.0000, que determinou a implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico da exequente, com dedução dos percentuais já incorporados e observância da complementação decorrente do Piso Nacional do Magistério. O agravado suscitou preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é inexigível o título executivo coletivo, em razão de alegada incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012; e (iii) determinar se a base de cálculo da gratificação deve considerar a complementação ao Piso Nacional do Magistério.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois o agravante impugna os fundamentos da decisão recorrida ao reiterar as teses de inexigibilidade da obrigação e de erro na base de cálculo, estabelecendo contraponto apto a delimitar a controvérsia.
O título executivo judicial transitado em julgado reconhece expressamente o direito à incorporação da GEAC no percentual de 31,18% aos inativos com paridade, afastando a alegação de incompatibilidade com o regime de subsídio.
A tese de inexigibilidade prevista nos arts. 525, § 12, e 535, § 5º, do CPC pressupõe declaração superveniente de inconstitucionalidade pelo STF em controle concentrado ou em repercussão geral, hipótese não configurada no caso.
A rediscussão, em sede de cumprimento individual, da compatibilidade da GEAC com o subsídio viola a autoridade da coisa julgada formada no mandado de segurança coletivo.
A decisão agravada concretiza o comando do título ao determinar que a GEAC incida sobre base remuneratória que observe o Piso Nacional do Magistério, assegurando efetividade à coisa julgada e evitando esvaziamento da vantagem.
A pretensão do Estado de incluir a GEAC no piso ou rediscutir a composição do vencimento básico representa incursão indevida no mérito da relação jurídica já definida no título executivo.
A concessão de efeito suspensivo exige demonstração de risco de dano grave e de difícil reparação, o que não se verifica, pois o caráter alimentar da verba e a eficácia do título judicial prevalecem sobre o alegado risco ao erário.
Eventual restituição de valores pagos a maior pode ser buscada pelas vias próprias, não se justificando a suspensão da obrigação de fazer reconhecida em decisão transitada em julgado.
A adequada liquidação do julgado pode exigir demonstração, pela exequente, de que a GEAC não foi incorporada ao subsídio no momento da transição promovida pela Lei nº 12.578/2012, providência que não afasta, em cognição sumária, a presunção de exigibilidade do título.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A mera reiteração de teses já deduzidas na origem não viola o princípio da dialeticidade quando impugna os fundamentos da decisão recorrida.
É inexigível o título judicial apenas quando fundado em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo STF, nos termos dos arts. 525, § 12, e 535, § 5º, do CPC.
A rediscussão, em cumprimento individual, de matéria expressamente decidida em título coletivo transitado em julgado viola a coisa julgada.
A implantação de gratificação reconhecida judicialmente deve observar base de cálculo compatível com o Piso Nacional do Magistério, a fim de assegurar a efetividade do título executivo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X e XI, e 39, § 4º; CPC, arts. 292, §§ 2º e 3º, 525, § 12, 535, § 5º, e 932, III; Lei Estadual nº 12.578/2012, arts. 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Petição nº 8006964-18.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Seção Cível de Direito Público, j. 13.06.2024, pub. 07.10.2024; TJ-BA, Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8010315-28.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada
ADALCI NUNES CARDOSO
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA